Tribunal: TJES
Processo: 5014000-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 513, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de liquidação individual de sentença coletiva em ação civil pública sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado supriria a necessidade de intimação formal para pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença supre a ausência de intimação formal para pagamento voluntário do débito, de modo a autorizar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 513, § 2º, do CPC exige a intimação do devedor, preferencialmente na pessoa de seu advogado, para o cumprimento da sentença, e o art. 523, caput, do CPC vincula o início do prazo de 15 dias para pagamento voluntário à prévia intimação regular.

O art. 239, § 1º, do CPC limita o efeito do comparecimento espontâneo à superação da falta ou nulidade da citação, não autorizando a dispensa da intimação específica exigida na fase de cumprimento de sentença.

A disciplina dos arts. 513 e 523 do CPC afasta interpretação ampliativa que permita convalidar, por analogia, a ausência de intimação formal para pagamento, pois a incidência da multa e dos honorários pressupõe a prévia observância do rito legal.

A Súmula 517 do STJ estabelece que os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são devidos depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, o qual se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

O precedente do STJ no REsp 1.880.591/SP afirma a sequência procedimental segundo a qual primeiro se intima o executado para pagar e, somente após o decurso do prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo para impugnação.

A apresentação de impugnação antes da expedição de intimação para pagamento não inaugura o prazo do art. 523, caput, do CPC nem legitima a imposição das sanções do § 1º, porque a sanção processual não pode anteceder o ato de comunicação que constitui seu pressuposto.

A imposição de multa e honorários sem intimação formal vulnera a segurança jurídica e o devido processo legal, ao transferir ao executado o ônus de presumir o início do prazo para pagamento voluntário sem previsão legal expressa.

O reconhecimento de erros materiais na decisão de origem quanto a valores e prazos reforça a necessidade de estrita observância da forma legal de intimação antes da incidência de penalidades automáticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC exige prévia intimação formal do executado para pagamento voluntário, na forma do art. 513, § 2º, do CPC. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre apenas a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, e não substitui a intimação específica para cumprimento de sentença. 3. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença antes da intimação formal para pagamento não autoriza a fluência do prazo do art. 523, caput, do CPC nem a aplicação das penalidades do seu § 1º. 4. A ausência de intimação regular impede a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, sem prejuízo do regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao principal e aos consectários legalmente exigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, 513, § 2º, 523, caput e § 1º, e 525, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 517; STJ, REsp 1.880.591/SP; TJRO, AI 0806372-69.2025.8.22.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Torres Ferreira, j. 11.09.2025; TJDFT, AI 0710977-67.2025.8.07.0000, Ac. 2039147, Quinta Turma Cível, Relª Desª Leonor Aguena, j. 04.09.2025, publ. PJe 11.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014000-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDERSON BARBOSA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 513, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de liquidação individual de sentença coletiva em ação civil pública sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado supriria a necessidade de intimação formal para pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença supre a ausência de intimação formal para pagamento voluntário do débito, de modo a autorizar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 513, § 2º, do CPC exige a intimação do devedor, preferencialmente na pessoa de seu advogado, para o cumprimento da sentença, e o art. 523, caput, do CPC vincula o início do prazo de 15 dias para pagamento voluntário à prévia intimação regular.

O art. 239, § 1º, do CPC limita o efeito do comparecimento espontâneo à superação da falta ou nulidade da citação, não autorizando a dispensa da intimação específica exigida na fase de cumprimento de sentença.

A disciplina dos arts. 513 e 523 do CPC afasta interpretação ampliativa que permita convalidar, por analogia, a ausência de intimação formal para pagamento, pois a incidência da multa e dos honorários pressupõe a prévia observância do rito legal.

A Súmula 517 do STJ estabelece que os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são devidos depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, o qual se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

O precedente do STJ no REsp 1.880.591/SP afirma a sequência procedimental segundo a qual primeiro se intima o executado para pagar e, somente após o decurso do prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo para impugnação.

A apresentação de impugnação antes da expedição de intimação para pagamento não inaugura o prazo do art. 523, caput, do CPC nem legitima a imposição das sanções do § 1º, porque a sanção processual não pode anteceder o ato de comunicação que constitui seu pressuposto.

A imposição de multa e honorários sem intimação formal vulnera a segurança jurídica e o devido processo legal, ao transferir ao executado o ônus de presumir o início do prazo para pagamento voluntário sem previsão legal expressa.

O reconhecimento de erros materiais na decisão de origem quanto a valores e prazos reforça a necessidade de estrita observância da forma legal de intimação antes da incidência de penalidades automáticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC exige prévia intimação formal do executado para pagamento voluntário, na forma do art. 513, § 2º, do CPC. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre apenas a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, e não substitui a intimação específica para cumprimento de sentença. 3. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença antes da intimação formal para pagamento não autoriza a fluência do prazo do art. 523, caput, do CPC nem a aplicação das penalidades do seu § 1º. 4. A ausência de intimação regular impede a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, sem prejuízo do regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao principal e aos consectários legalmente exigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, 513, § 2º, 523, caput e § 1º, e 525, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 517; STJ, REsp 1.880.591/SP; TJRO, AI 0806372-69.2025.8.22.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Torres Ferreira, j. 11.09.2025; TJDFT, AI 0710977-67.2025.8.07.0000, Ac. 2039147, Quinta Turma Cível, Relª Desª Leonor Aguena, j. 04.09.2025, publ. PJe 11.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014000-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS: ANDERSON BARBOSA e SEBASTIÃO SIMÕES SALLES

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 0036032-45.2014.8.08.0024, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, com fundamento no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos de origem que os exequentes/agravados,
ANDERSON BARBOSA e SEBASTIÃO SIMÕES SALLES
, promoveram cumprimento de sentença em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, no contexto de liquidação individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. A parte exequente apresentou memória de cálculo, à qual se contrapôs o executado mediante impugnação, sustentando excesso de execução. Posteriormente, a decisão de origem rejeitou a impugnação e, além disso, entendeu devidas as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC. Em sede de embargos de declaração, o magistrado saneou erros materiais relativos aos valores e aos prazos consignados no decisum, mas manteve integralmente a fundamentação quanto à incidência da multa e dos honorários, ao entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado teria suprido a necessidade de intimação formal para pagamento. Ao final, foi fixado o montante de R$ 104.559,09 para pagamento, sob pena de prosseguimento dos atos executórios.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que jamais foi formalmente intimado, na forma legal, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC; (ii) que o comparecimento espontâneo para apresentação de impugnação não supre a intimação específica exigida para o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária; (iii) que a aplicação do art. 239, § 1º, do CPC, pelo juízo de origem, deu-se de modo indevido, porque referido dispositivo se refere à falta de citação, e não à intimação para pagamento no cumprimento de sentença; (iv) que, ausente a intimação regular prevista no art. 513, § 2º, do CPC, são inexigíveis a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do mesmo diploma; e (v) que a decisão recorrida contém incoerências internas quanto aos pressupostos fáticos da incidência das penalidades. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a multa e os honorários advocatícios acrescidos ao débito exequendo.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia em verificar se, no caso concreto, era juridicamente possível a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a despeito da alegação do agravante de que jamais foi formalmente intimado para pagamento voluntário do débito, tendo apenas comparecido aos autos para ofertar impugnação ao cumprimento de sentença.

Desde logo, adianto que a irresignação recursal merece acolhida.

A decisão agravada, mantida parcialmente em sede de embargos de declaração, assentou que o comparecimento espontâneo do executado, antes da expedição de mandado de intimação para pagamento, teria suprido a formalidade da intimação e, com apoio no art. 239, § 1º, do CPC, dado início ao prazo de 15 (quinze) dias do art. 523, caput, do mesmo diploma, legitimando a posterior incidência da multa e dos honorários. Essa construção, todavia, data venia, não se sustenta à luz da sistemática processual civil vigente.

Convém transcrever os dispositivos legais centrais ao deslinde da controvérsia.

O art. 513, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, em essência, que o devedor será intimado para cumprir a sentença, preferencialmente na pessoa de seu advogado, pelas formas previstas em lei. O art. 523, caput, do mesmo diploma prevê que, no cumprimento definitivo de sentença que reconheça obrigação de pagar quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Já o § 1º do referido artigo prescreve que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Por sua vez, o art. 239, § 1º, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

A leitura conjugada desses dispositivos revela, de maneira inequívoca, que o legislador tratou de institutos distintos. Uma coisa é a citação, ato vocacionado à angularização da relação processual e ao chamamento inicial da parte ao processo; outra, substancialmente diversa, é a intimação para pagamento no cumprimento de sentença, que constitui requisito específico para a deflagração do prazo de adimplemento voluntário e, em caso de inércia, para a incidência das sanções processuais correspondentes.

Em outras palavras: o art. 239, § 1º, do CPC não veicula uma cláusula geral de convalidação de todos os atos de comunicação processual. Seu alcance normativo está delimitado à falta ou nulidade da citação, não se prestando, por interpretação ampliativa, a dispensar a intimação legalmente exigida na fase de cumprimento de sentença. Pretender o contrário equivaleria a derrogar, por via hermenêutica, a disciplina específica dos arts. 513 e 523 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge precisamente nesse sentido. A Súmula 517/STJ enuncia:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

O enunciado sumular é particularmente elucidativo, porque deixa claro que o marco inicial do prazo para pagamento voluntário não é o comparecimento espontâneo, nem a mera ciência informal do andamento do processo, mas, sim, a intimação do advogado da parte executada. Vale dizer: a exigibilidade dos honorários do cumprimento de sentença — e, por corolário, da multa do art. 523, § 1º — pressupõe a observância do rito legal de intimação.

De igual modo, em julgado mais recente, o STJ registrou, na ementa do REsp 1.880.591/SP, que:

“Na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação.”

A ratio decidendi desse precedente é valiosa porque preserva a ordem procedimental lógica desenhada pelo Código: primeiro, intima-se o executado para pagar; depois, não havendo pagamento voluntário, abre-se o prazo para impugnação. A impugnação, portanto, não substitui a intimação antecedente; ao revés, pressupõe a fluência regular do procedimento executivo.

Ainda no plano jurisprudencial, o STJ já assinalou que a multa do art. 523, § 1º, do CPC ostenta feição coercitiva e exige, para sua incidência, intempestividade no pagamento ou efetiva resistência do devedor no contexto legalmente instaurado, não se admitindo a aplicação automática da penalidade à margem dos pressupostos normativos que a autorizam.

Transportando tais premissas ao caso concreto, observa-se que a própria narrativa da decisão agravada reconhece que o BANCO DO BRASIL S/A compareceu aos autos e apresentou impugnação antes mesmo da expedição de mandado de intimação para pagamento, tendo o magistrado entendido que esse comparecimento supriria a formalidade. Foi precisamente esse o raciocínio reiterado na decisão que julgou os embargos de declaração.

Sucede que tal fundamento incorre em manifesta impropriedade técnico-jurídica. Se o próprio juízo reconhece a inexistência de intimação formal para pagamento, não lhe era dado reputar automaticamente inaugurado o prazo do art. 523, caput, do CPC, nem, por conseguinte, impor as sanções do § 1º. A sanção processual não pode preceder o ato de comunicação que lhe serve de pressuposto.

A interpretação sufragada na origem, ademais, vulnera a segurança jurídica e o devido processo legal. Isso porque desloca para a parte executada o ônus de adivinhar o momento em que começaria a correr o prazo para pagamento voluntário, a partir de uma ficção não prevista em lei. O processo civil contemporâneo, estruturado sobre garantias de cognoscibilidade e previsibilidade procedimental, não admite que o devedor seja apenado com multa e honorários sem ter sido formalmente cientificado, nos moldes legais, da exigência de pagar em quinze dias.

A intimação para o cumprimento da sentença deve obedecer a regra do art. 513, §2º do CPC, o que não se verifica nos autos de origem. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que, embora a parte autora tenha protocolado pedido de cumprimento de sentença, não houve determinação judicial para a intimação da parte executada, tampouco foi iniciada a contagem do prazo legal para pagamento voluntário. A decisão agravada reconheceu que o executado realizou pagamento parcial e posterior quitação integral da dívida de forma espontânea, antes de qualquer determinação judicial de intimação, afastando a incidência das penalidades requeridas. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a ausência de intimação formal prevista no art. 523, caput, do CPC, de modo a permitir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal. III. Razões de decidir a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 523 do CPC pressupõe a prévia intimação do devedor para o pagamento do débito no prazo de 15 dias, condição que não se concretizou no caso. O comparecimento espontâneo do executado, previsto no art. 239, § 1º, do CPC, supre apenas a ausência de citação, não se aplicando analogicamente à intimação para o cumprimento de sentença. O art. 526, caput e § 2º, do CPC, condiciona a incidência das penalidades ao juízo ter considerado insuficiente o valor depositado antes da intimação formal, o que não ocorreu, tendo em vista a boa-fé e a quitação integral posterior da dívida pelo executado.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de intimação formal impede a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. tese de julgamento: a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC exige a intimação formal do executado para o pagamento voluntário da dívida, não sendo suprida por comparecimento espontâneo. O comparecimento espontâneo do devedor não equivale à intimação judicial para fins de início do prazo previsto no art. 523 do CPC. O depósito parcial realizado de forma voluntária antes de qualquer intimação judicial não autoriza a incidência das penalidades legais do art. 523, § 1º, do CPC. (TJRO; AI 0806372-69.2025.8.22.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Torres Ferreira; Julg.
11/09/2025
) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE ADVOGADOS NO PROCESSO INCIDENTAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO DIRETAMENTE À PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto por fundação dos economiários federais. Funcef contra decisão proferida pelo juízo da 21ª Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0751671-12.2024.8.07.0001, rejeitou a arguição de nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito e determinou o prosseguimento do feito com a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC. A funcef alegou que a intimação foi realizada diretamente via sistema eletrônico, sem vinculação dos advogados constituídos nos autos principais, impedindo o regular exercício do contraditório. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada diretamente à parte, sem a vinculação dos advogados constituídos no processo de conhecimento, para fins de início do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença e consequente aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC. III. Razões de decidir3.
A intimação para cumprimento de sentença deve ser feita, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, na pessoa do advogado da parte, por meio do diário da justiça
, mesmo nos casos de autuação em autos apartados. 4. A realização da intimação apenas via sistema, diretamente à parte cadastrada como parceira eletrônica, não supre a exigência legal expressa, especialmente quando os advogados constituídos nos autos principais não foram vinculados ao processo incidental. 5. A ausência de cadastramento dos patronos da parte executada compromete a ciência inequívoca do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e enseja nulidade, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade da intimação nesses casos, determinando a desconstituição dos atos subsequentes, inclusive das penalidades impostas com base no art. 523, §1º, do CPC. 7. O pagamento efetuado pela agravante, embora extemporâneo em relação à intimação viciada, revela sua boa-fé e intenção de cumprir voluntariamente a obrigação, razão pela qual não subsiste fundamento para a imposição de multa e honorários. lV. Dispositivo e tese8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação para cumprimento de sentença deve observar a forma prevista no art. 513, §2º, I, do CPC, sendo nula a comunicação feita diretamente à parte, via sistema eletrônico, sem vinculação dos advogados regularmente constituídos. ; 2. A nulidade da intimação impede a fluência do prazo legal para pagamento voluntário, tornando indevidas as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC. ; 3. A vinculação do advogado no processo incidental é requisito indispensável à validade dos atos de comunicação processual. .dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2º, I; 523, §1º; 272, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1324986, 0746396-27.2020.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª turma cível, j. 10.03.2021; TJDFT, acórdão 2001171, 0704080-23.2025.8.07.0000, Rel. Sandra reves, 7ª turma cível, j. 21.05.2025; TJDFT, acórdão 1958486, 0015644-76.2012.8.07.0006, Rel. Carlos Alberto Martins filho, 1ª turma cível, j. 22.01.2025; TJDFT, acórdão 1721032, 0739124-76.2020.8.07.0001, Rel. Maria de lourdes Abreu, 3ª turma cível, j. 22.06.2023; TJDFT, acórdão 1668837, 0714472-27.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª turma cível, j. 23.02.2023. (TJDF; AI 0710977-67.2025.8.07.0000; Ac. 2039147; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 04/09/2025; Publ. PJe
11/09/2025
) (destaquei)

Não desconheço que o comparecimento espontâneo pode, em certas hipóteses, produzir relevantes efeitos processuais. Todavia, a lei foi precisa ao limitá-lo à superação da falta ou nulidade da citação. A ampliação desse efeito para dispensar a intimação específica do cumprimento de sentença implica analogia
in malam partem
processual, criando ônus sancionatório sem base legal expressa. Em matéria de penalidades processuais, a interpretação deve ser estrita, sobretudo quando a consequência prática é o agravamento substancial do débito.

Soma-se a isso o fato de que o próprio conteúdo dos autos evidencia grande oscilação na fixação dos valores, tendo sido reconhecidos erros materiais na decisão originária, inclusive quanto ao montante do débito e aos prazos para pagamento, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância da forma legal de intimação antes da incidência de penalidades automáticas.

Nesse contexto, a pretensão recursal do agravante revela-se fundada. Não se está, aqui, a examinar o mérito integral dos cálculos do cumprimento de sentença, nem a desconstituir, por ora, a rejeição da impugnação sob todos os seus fundamentos. O ponto efetivamente devolvido e suficientemente demonstrado diz respeito à inviabilidade de cobrança da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, ante a ausência de intimação formal para pagamento voluntário.

Registro, ainda, que a parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, circunstância que, embora não produza efeito material automático sobre o julgamento, corrobora a inexistência, nos autos recursais, de argumento apto a infirmar a plausibilidade jurídica da tese recursal.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para excluir do débito exequendo os acréscimos decorrentes da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo do regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao principal e aos consectários legalmente exigíveis.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, por ausência de intimação formal do executado para pagamento voluntário do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar